Tribunal: TJES
Processo: 5021305-78.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021305-78.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIAMANTINA QUARTZITE ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA
RECORRIDO: FABRICA CONSTRUTORA LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E REPARO INTERNO. NOTA FISCAL EMITIDA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Autos de nº:
5021305-78.2023.8.08.0024

Recorrente: DIAMANTINA QUARTZITE ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA

Recorrida: FABRICA CONSTRUTORA LTDA

RELATOR:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte recorrida/autora logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito, notadamente de que foi avençado um contrato verbal com a parte recorrente, relativo à prestação de serviços de pintura e reparos interno, conforme nota fiscal apresentada e conversas de
whatsapp
relatando as cobranças.
Por tais razões, julgou procedente o pleito autoral, condenando a parte recorrente a pagar à recorrida o montante de
R$ 12.296,59 (doze mil, duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos).

Irresignada, a parte recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
que deve ser reconhecida a incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade de perícia técnica;
b)
ausência de provas quanto à prestação de serviços;
c)
que as conversas de
whatsapp
colacionadas pela parte autora não podem servir como meio de prova;
d)
reforma da sentença e consequente improcedência do pedido autoral.

Inicialmente, em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, vejo que tal alegação não merece prosperar, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da demanda.

Qua
nto ao mérito, pelas provas apresentadas no presente caderno processual, entendo que restou satisfatoriamente comprovada a prestação de serviços de pintura e reparos internos pela recorrida e o inadimplemento da parte recorrente, no valor atualizado de R$ 12.296,59 (doze mil, duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos), devendo a sentença ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Com efeito, entendo que a parte recorrida/autora logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), notadamente de que prestou serviços à parte recorrente/requerida, conforme nota fiscal no valor de R$ 9.952,82 (nove mil e novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos), que possui discriminado o serviço contratado (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E REPARO INTERNO INCLUINDO MATERIAL NO ESCRITORIO DA PRAIA DO CANTO – id. 12150850).

Além do mais, entendo pela validade das conversas de
whatsapp
mantidas com a representante da parte recorrente no id. 12150851, comprovando a cobrança do pagamento pelo serviço prestado, ressaltando-se que a indigitada prova foi corroborada pelo conjunto probatório colacionado aos autos. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE FOTOS ÍNTIMAS.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DE PRINTS DE CONVERSAS DO WHATSAPP SEM ATA NOTARIAL
. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]

A questão da validade dos prints de conversas do WhatsApp sem ata notarial não invalida o conjunto probatório, uma vez que essas provas foram corroboradas por outros elementos, como depoimentos testemunhais, que confirmam a conduta ilícita do apelante.
4. Os depoimentos prestados por testemunhas reforçam que o apelante foi o responsável pela disseminação das fotos íntimas da apelada, configurando a prática de ato ilícito. 5. A alegação de insuficiência de provas do apelante não prospera, pois o conjunto probatório analisado pelo juízo de origem é robusto e suficiente para embasar a condenação [...]
(TJES, Apelação Cível nº 0000346-59.2020.8.08.0063
, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, data: 19/11/2024)

Assim, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...]O contrato foi cumprido pela parte Autora, entretanto, a Requerida, não cumpriu com a sua parte e não procedeu ao pagamento pelo serviço, conforme resta evidente nas conversas anexadas aos autos, em que a parte autora cobra pelo pagamento e a requerida responde, por diversas vezes, dando prazos e fazendo promessas de pagamento

[...]a parte requerida impugna a apresentação das conversas de WhatsApp, mas não apresenta quaisquer contraprovas. Além disso, a parte requerida sequer nega que foi beneficiária do serviço cobrado pela parte autora”
(id. 12150881, negritei).

Por tais razões, entendo que a parte recorrida/autora logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC; de outro lado, a parte recorrente/requerida não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC), devendo a sentença ser integralmente mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
DIAMANTINA QUARTZITE ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)